Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702675-34.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: ROSIMAR ROSA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra decisão de ID – 32359750. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33075620. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ROSIMAR ROSA DO NASCIMENTO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de fevereiro de 2022 16:26:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador